Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-68.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUPRIMENTO.

I. Detectada omissão no acórdão, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.

II. Embargos de Declaração providos, sem efeito modificativo.